Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701122-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL contra a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Procedimento Comum n.o 0701184-04.2024.8.07.0001, movida em desfavor do Facebook (proprietária do Instagram), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para reativação de sua conta comercial. O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido, conforme decisão de ID n.o 67912128. No ID n.o 67965101, a parte agravante apresentou petição pugnando pela reconsideração da decisão de indeferimento do pedido liminar, alegando que a reclamação realizada junto ao site Consumidor.gov.br, não constatou nenhuma infração aos termos de uso do Instagram. Aliado ao fato de que tal suspensão, vem causando prejuízo irreparável à recorrente, tendo em vista que está deixando de realizar vendas pelo meio virtual. Assim, requer a reconsideração da decisão de ID n.o 67912128, para deferir o pedido de antecipação da tutela recursal. Pois bem. Verifica-se que a parte agravante requer reconsideração da decisão lançada por esta Relatoria no ID n.o 67912128, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Quanto à citada decisão, entendo não haver fatos novos juntados pela agravante a amparar sua modificação, que deve ser mantida. Até porque, o fato de o site Consumidor.gov.br não haver constatado nenhuma infração aos termos de uso do Instagram em relação à suspensão da conta comercial da recorrente, por si só, não leva, necessariamente, à conclusão de que houve irregularidade na suspensão da conta realizado pela parte agravada, uma vez que esta ainda não se manifestou administrativamente e judicialmente acerca das razões que levaram ao bloqueio da conta comercial da recorrente. A resposta do site “Consumidor.gov” não tem caráter vinculante e, no caso, sequer serve como fator relevante para levar ao entendimento de que, de fato, tenha ocorrido algum erro por parte da empresa Meta na suspensão e desativação da conta da agravante. Isso porque verifica-se que, tanto no processo de primeiro grau quanto no presente agravo de instrumento, a requerente deixou de apresentar as Capturas de Tela que vieram após a explicação “Por que isso aconteceu”, apresentada pela empresa agravada, conforme se verifica do “Dossiê instagram” (ID no 67880296) e “Dossiê Facebook” (ID no 67880295). Nos referidos documentos verifica-se que foram apresentadas capturas de tela, que podem ser a explicação do motivo da penalidade, mas que não foram abertas e apresentadas nos autos pela ora agravante. Destarte, diante dos documentos apresentados até o momento, mesmo com a resposta da plataforma “Consumidor.gov”, que não é vinculante e que, ressalte-se, pode ter tido acesso a maiores informações do que as juntadas à inicial, não vislumbro presente a probabilidade do direito, fazendo-se necessário aguardar o contraditório, ocasião em que, com mais elementos, serão analisados os motivos que levaram à desativação da conta da agravante. Assim, como bem fundamentado na decisão de primeiro grau, a questão demanda produção de prova e respeito ao contraditório, que não é o caso de análise nesta fase inicial e de forma liminar. Registro, somente a título de alerta, que a eventual apresentação de novas provas na atual fase processual, em sede de agravo de instrumento, não pode ser admitida, fazendo-se necessária a juntada no processo de origem, com a provocação do Juízo a quo para se manifestar sobre os documentos, a fim de garantir o duplo grau de jurisdição e evitando a supressão de instância. Portanto, o agravo de instrumento será julgado com base nas provas juntadas à inicial do presente recurso e à inicial do processo de origem. Eventual nova decisão do Juízo a quo deve gerar novo recurso, se for o caso, não podendo ser aproveitado o presente agravo de instrumento. Destarte, no caso, impõe-se aguardar a manifestação da parte contrária, com a apresentação de suas contrarrazões, caso queira, para que a 7a Turma Cível aprecie a matéria com mais segurança e respeito aos princípios norteadores do direito que se busca em questão. Por fim, a negativa inicial do pedido liminar/antecipação da tutela, não quer dizer que no mérito, após o contraditório, a Turma reunida possa manifestar-se contrariamente ao até aqui decidido. Por essas razões, rejeito o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID n.o 67912128. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador